Tribunal: TJDFT
Processo: 0750313-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON/DF. ILICITUDE DA COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). AFASTAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO ANTERIOR A RESOLUÇÃO DO CMN 3.518/07. COBRANÇA DE TEC RESPALDADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. ATO ADMINISTRATIVO DESTITUIDO DE MOTIVAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. NULIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. SUMULA 565/STJ. INOBSERVÂNCIA.
1. A possibilidade de cobrança de tarifa de emissão de carnê (TEC) era garantida pela Resolução do CMN n.o 2.303/1996, cuja vigência se estendeu até 30/04/2008, nos termos em que preconiza o enunciado sumular n.o 565/STJ.
2.Verificado nos autos que o contrato bancário do consumidor fora firmado em 07/03/2007, impõe-se a conclusão pela legalidade da cobrança em conformidade com as normas aplicáveis à espécie.
3. Reconhecida a possibilidade e regularidade da cobrança da tarifa de emissão de carnê (TEC), o ato administrativo que culminou com a aplicação da multa imposta à instituição bancária passa a carecer de motivação a lhe conferir sustento.
4. Ausente o requisito do ato administrativo (motivo), impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato, impondo-se, por conseguinte, a extinção da execução fiscal dirigida à satisfação do respectivo crédito.
5. Recurso conhecido e não provido.